Tribunal: TJDFT
Processo: 0706253-22.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PLANO DE SAÚDE. EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PERÍODO RAZOÁVEL. ART. 1699 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO.

1. A prestação alimentícia entre ex-cônjuges, por se tratar de medida excepcional, deve perdurar por um período razoável e necessário para que o ex-cônjuge se organize e alcance a sua independência financeira.

2. No caso dos autos, verifico que faz-se necessária a ponderação dos interesses das partes, de um lado a prestação devida pelo apelante não pode subsistir indefinidamente, especialmente diante do extenso lapso temporal já decorrido desde o fim do matrimônio, de outro observa-se que a mera exoneração do apelado em seu dever de custeio do plano de saúde da apelante, neste momento, implicaria o agravamento de seu quadro de saúde, especialmente diante da ausência nos autos de qualquer elemento que comprove a capacidade da apelante em custeio de suas despesas médicas.

3. Em que pese a excepcionalidade da prestação entre ex cônjuges, a manutenção da obrigação do apelante em apenas 12 meses, tal como firmada pela sentença recorrida, implicaria risco em desamparar a apelante, que necessita de acompanhamento médico constante, em decorrência de realização de cirurgia bariátrica e pode encontrar entraves ao seu reingresso no mercado de trabalho, diante do delicado cenário econômico que vive o País. Entendo, assim, que o período de custeio do plano de saúde pelo apelado deve ser dilatado, antes da exoneração do encargo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.